Tribunal: TJMT
Processo: 1003925-89.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003925-89.2023.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ELFER JUNIOR DIAS - CPF: 035.502.121-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. FUNDADAS SUSPEITAS QUE LEGITIMAM A BUSCA VEICULAR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos com pedido de efeitos infringentes, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), com pena fixada em oito anos de reclusão em regime inicial fechado, e 667 dias-multa. O embargante alega omissão e erro material no acórdão, sustentando que a decisão teria se baseado em premissa fática inexistente ao considerar a abordagem policial como decorrente de fiscalização rotineira, quando, segundo ele, foi motivada exclusivamente por denúncias anônimas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou erro material ao desconsiderar que a abordagem policial foi motivada exclusivamente por denúncias anônimas; e

(ii) verificar se há fundamento para a alteração do julgado via embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado analisou detalhadamente a legalidade da busca veicular, concluindo que a abordagem policial foi motivada por fundadas suspeitas, corroboradas pelo comportamento suspeito do embargante no momento da fiscalização, e não se baseou exclusivamente em denúncias anônimas.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a atuação policial com base em fundada suspeita, observando-se um conjunto de circunstâncias objetivas que legitime a abordagem. No caso, o acórdão embargado considerou a conduta suspeita do embargante ao ocultar as chaves do veículo, ausência de habilitação e a posterior descoberta de drogas em compartimento oculto.

6. O embargante, ao alegar omissão e erro material, visa, na verdade, rediscutir a matéria decidida, o que é inviável em sede de embargos de declaração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A legalidade da busca veicular pode ser reconhecida com base em fundadas suspeitas amparadas por circunstâncias objetivas, independentemente de denúncia anônima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 480.386/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 1º/7/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1918237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 20/09/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELFER JUNIOR DIAS
com Efeitos Infringentes contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela Defesa, mantendo incólume a sentença condenatória que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (
vide
ID. 247684697).

Em suas razões de ID. 250962180, o Embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
e
erro material
no acórdão embargado, sustentando que a decisão colegiada, ao rejeitar a tese de nulidade da busca veicular, baseou-se em premissa fática inexistente nos autos.

Ademais, argumenta que o acórdão considerou que a abordagem decorreu de procedimento de fiscalização rotineira dos agentes estatais, quando, em verdade, teria sido motivada exclusivamente por denúncias anônimas.

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 252345154, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELFER JUNIOR DIAS
contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa e foi ementado nos seguintes termos:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA VEICULAR – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS JUSTIFICADAS POR CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INEXISTÊNCIA – DOSIMETRIA DA PENA – QUANTIDADE, NATUREZA E SOFISTICAÇÃO DO TRÁFICO – EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA PELO ART. 42 DA LEI DE DROGAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A busca veicular realizada sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas suspeitas, corroboradas por comportamentos suspeitos e circunstâncias objetivas que indicam a prática de crime de natureza permanente, conforme jurisprudência consolidada.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de manipulação ou adulteração das provas, o que não foi comprovado nos autos.

3. A ausência de perícia imediata pela POLITEC no local da apreensão não compromete a validade das provas, desde que a droga apreendida seja devidamente preservada e periciada posteriormente, o que ocorreu no presente caso.

4. A exasperação da pena-base em 03 (três) anos foi devidamente justificada pela quantidade expressiva (42,5 kg) e pela natureza altamente nociva da cocaína apreendida, aliada à sofisticação do tráfico, evidenciada pelo uso de compartimentos ocultos no veículo; características que indicam um elevado grau de organização e periculosidade na conduta do Apelante, em conformidade com o art. 42 da Lei de Drogas.
".

Pois bem.

Ab initio
, importante consignar que os embargos de declaração, como cediço, constituem
recurso de fundamentação vinculada
, destinado ao aperfeiçoamento do julgado, sendo cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, ou seja, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

In casu
, não se vislumbra a presença de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição dos Aclaratórios.

Ressai dos presentes embargos que, ao contrário do que sustenta a Defesa, a decisão colegiada analisou de forma pormenorizada a questão atinente à licitude da busca veicular, enfrentando todos os aspectos relevantes suscitados pela defesa.

O acórdão, de forma clara e fundamentada, consignou que a abordagem policial não se deu por mera intuição ou impressão subjetiva, mas sim por fundadas suspeitas objetivamente demonstradas no caso concreto.

Destaque-se que
o colegiado não se limitou a considerar apenas o aspecto da fiscalização rotineira, mas examinou o conjunto de circunstâncias que legitimaram a atuação policial
.

Nesse sentido, imperioso destacar o seguinte trecho do acórdão embargado:

"No caso sub judice, a abordagem policial não se deu por mera intuição ou impressão subjetiva, mas por fundadas suspeitas justificadas pelas ações e reações do Apelante, ao avistar a presença da viatura da Polícia Militar, foram fundamentais para a decisão dos policiais de realizar a abordagem e a busca no veículo."

O argumento da Defesa de que
a abordagem teria se baseado exclusivamente em denúncias anônimas
não encontra respaldo nos autos, eis que
o acórdão embargado,
ao contrário
, demonstrou que a intervenção policial foi legitimada por um conjunto de circunstâncias objetivas, incluindo o comportamento suspeito do embargante ao estacionar abruptamente o veículo e ocultar as chaves em estabelecimento comercial, a ausência de Carteira Nacional de Habilitação e, posteriormente, a descoberta de compartimento oculto no veículo
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a existência de fundada suspeita, legitimadora da busca pessoal ou veicular, deve ser aferida de maneira objetiva, considerando-se o contexto fático em que realizada a abordagem.

No caso em tela,
o acórdão demonstrou, de forma inequívoca, que havia elementos concretos que justificavam a atuação policial
.

Ademais, ainda que as informações prestadas por populares tenham contribuído para despertar a atenção dos agentes públicos, tal circunstância não invalida a abordagem, uma vez que esta se fundamentou em elementos objetivos constatados pelos próprios policiais no momento da diligência.

Nesse contexto, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
"Investigações iniciadas por delação anônima são admissíveis desde que a narrativa apócrifa se revista de credibilidade e, em diligências prévias, sejam coletados elementos de informação que atestem sua verossimilhança
. (HC n. 480.386/SP. Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma. DJe 1º/7/2020; destaquei).

No caso concreto,
os policiais não agiram exclusivamente com base em denúncias anônimas
, mas sim diante de um conjunto de circunstâncias que, analisadas em seu contexto, configuravam fundada suspeita da prática delitiva
,
sendo que o resultado da diligência
-
apreensão de 42,5 kg de cocaína em compartimentos ocultos do veículo
-
só veio a confirmar a legitimidade da suspeita inicial
.

O que se depreende, em verdade, é que o Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em realidade, a rediscussão da matéria já decidida, pretensão que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração, eis que, como é cediço, os embargos declaratórios não se prestam à modificação do julgado quando inexistente qualquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de pensar, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
ELFER JUNIOR DIAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024